Tribunal: TJDFT
Processo: 0720333-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERASAJUD. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO. DADOS DO DEVEDOR. CABIMENTO. EFETIVIDADE PROCESSUAL.

1. Na forma do artigo 782, § 3o, do CPC, é cabível a utilização do sistema Serasajud para promover a inclusão dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes, a fim de conferir maior efetividade processual ao cumprimento de sentença, especialmente quando as demais diligências executivas restaram infrutíferas.

2. Ainda que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo seja vista como medida excepcional, esta deve ser adotada quando demonstrada a impossibilidade do próprio credor fazê-la ou se este for beneficiário da gratuidade da justiça.

3. Deu-se provimento ao recurso.